Tribunal: TJES
Processo: 0000085-97.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA PARA TAL FIM MAJORADOS POR TEREM SIDO COMETIDOS NAS PROXIMIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. FALSA IDENTIFICAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. AUTODEFESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 522 DO STJ. CONDENAÇÕES MANTIDAS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TRAFICÂNCIA E VÍNCULO ASSOCIATIVO COMPROVADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO CABIMENTO. “
BIS IN IDEM
”. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Kayo, Samuel e Mateus, contra sentença da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. Kayo e Samuel também foram condenados por falsa identidade (art. 307, do CP). As penas aplicadas variaram entre 12 e 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além de multas.

A denúncia narra que os três acusados foram flagrados em 09/10/2024, em mata ao lado do IFES, bairro Lavrinhas, com significativa quantidade de drogas: cocaína, crack e maconha. Kayo e Samuel forneceram identidade falsa durante a abordagem. Em diligências posteriores, com autorização de Matheus, foram encontradas drogas e artefatos explosivos na residência compartilhada pelos acusados. Conversas extraídas de celulares vinculavam os réus a organização criminosa liderada por Klemer, detento em regime semiaberto. A denúncia descreve atuação estruturada, com divisão de tarefas, ocultação, preparo e venda de drogas, caracterizando associação estável para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (1) definir se é nula a prova obtida por suposta invasão de domicílio; (2) estabelecer se é cabível a absolvição dos réus por ausência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e falsa identidade; (3) analisar a legalidade da aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06; (4) verificar a ocorrência de bis in idem na cumulação da majorante com os dois crimes; (5) avaliar a possibilidade de fixação das penas-base nos mínimos legais; (6) examinar a viabilidade de detração penal e alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar – Nulidade por invasão de domicílio

A alegação de nulidade das provas obtidas na residência dos acusados foi rejeitada, pois a entrada foi autorizada voluntariamente por Mateus, morador do local. Ademais, a diligência decorreu de flagrante delito em área próxima, havendo indícios concretos da continuidade da prática criminosa, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 280 (RE 603.616). Não configurada ilegalidade.
Preliminar rejeitada.

Mérito

Pedido de absolvição por falsa identidade (Kayo e Samuel)

Os acusados Kayo e Samuel forneceram nomes falsos aos policiais civis no momento da abordagem, o que configura o crime formal de falsa identidade, consumado com a simples atribuição de identidade diversa da própria, independentemente de prejuízo à investigação. A alegação de autodefesa não afasta a tipicidade da conduta, conforme a Súmula 522 do STJ. Mantida a condenação.

Pedido de absolvição por tráfico e associação para o tráfico (Kayo)

As provas dos autos — laudos, boletins, depoimentos policiais e extração de dados telefônicos — demonstram de forma segura a atuação de Kayo em conjunto com os corréus no tráfico e associação. Foram apreendidos entorpecentes em diversos locais, com participação direta dos acusados, que inclusive indicaram esconderijos. Há prova da estabilidade e divisão de tarefas. Impossível falar em ausência de provas.

Pedido de afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas (todos os réus)

A causa de aumento foi corretamente aplicada, pois os delitos ocorreram nas imediações do IFES, localidade sabidamente escolar, sendo desnecessária a comprovação da presença de alunos no momento dos fatos. A jurisprudência do STJ reconhece a incidência objetiva da majorante quando o tráfico ocorre próximo a escolas, ainda que sem contato direto com estudantes.

Pedido de reconhecimento de bis in idem na aplicação da majorante (todos os réus)

Não há
bis in idem
na aplicação cumulativa da causa de aumento para os crimes de tráfico e associação, pois se tratam de tipos penais autônomos, com elementos objetivos distintos, conforme entendimento consolidado. A majoração é legítima em ambos os delitos quando praticados no mesmo contexto fático.

Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal (todos os réus)

Embora afastadas algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se diante da variedade e quantidade significativa de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. A dosimetria foi fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pedido de detração penal (todos os réus)

A análise da detração do tempo de prisão provisória é competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP. Impossibilidade de apreciação nesta fase recursal.

Pedido de alteração do regime prisional (todos os réus)

Considerando a quantidade de pena aplicada, superior a oito anos, impõe-se o regime fechado para início de cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Inviável o abrandamento.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000085-97.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYO SILVA CONCEICAO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000085-97.2024.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KAYO SILVA CONCEICAO, MATHEUS DOS SANTOS TEIXEIRA, SAMUEL SANTOS PRATES
Advogado do(a) APELADO: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129
Advogado do(a) APELADO: ARISTEU DORDENONI JUNIOR - ES29374-A

V O T O

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
KAYO SILVA CONCEIÇÃO,
SAMUEL SANTOS PRATES
e
MATEUS DOS SANTOS TEIXEIRA,
contra a sentença de id. 14090878, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente para condená-los da seguinte forma:

*
KAYO
e
SAMUEL
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, majorados por terem sido cometidos nas imediações de estabelecimento de ensino (arts. 33,

caput,

e 35 c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06), bem como pela prática do crime de falsa identidade (art. 307, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas idênticas de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, e 1.750 (mil, setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima; e

*

MATEUS
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, majorados por terem sido cometidos nas imediações de estabelecimento de ensino (arts. 33,

caput,

e 35 c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.875 (mil, oitocentos e setenta e cinco) dias-multa,

à razão mínima.

Nas razões de seu recurso, a defesa de
MATHEUS
busca, preliminarmente, a nulidade da prova por invasão de domicílio. No mérito, requer a fixação das penas-base dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico aos patamares mínimos legais; o reconhecimento de
bis in idem
na aplicação da majorante do artigo 40, inciso III da Lei de Drogas e seu afastamento, e, por fim, a realização da detração penal (id. 14282448).

A defesa de
KAYO
, nas razões recursais (id. 14324387), requer a absolvição quanto ao crime de falsa identidade, por ausência de prejuízo às investigações, bem como quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para este fim, em razão da ausência de provas; a absolvição quanto à causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06 ou, subsidiariamente, o reconhecimento de
bis in idem
em relação ao crime de tráfico e de associação para o tráfico; a fixação das penas-base destes dois delitos aos patamares mínimos legais; a realização da detração penal, e, por fim, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 14324388), a defesa de
SAMUEL
requer a absolvição em relação ao crime de falsa identidade, por ausência de prejuízo às investigações, bem como a absolvição quanto à causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06 ou, subsidiariamente, o reconhecimento de
bis in idem,
porque aplicada na dosimetria do crime de tráfico e de associação para o tráfico; a fixação das penas-base dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico aos patamares mínimos legais; a aplicação da detração penal, e, por fim, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que no dia
09/10/2024
, os três apelantes foram flagrados na mata ao lado do IFES, bairro Lavrinhas, naquela cidade de Venda Nova do Imigrante/ES, com significativa quantidade de entorpecentes:
35 papelotes de cocaína, 74 pedras de crack e 2 buchas de maconha
. A prisão decorreu de investigação em andamento desde
19/09/2024
, após apreensão de drogas e armamento no mesmo local.

Durante a abordagem,
Samuel e Kayo forneceram identidade falsa
, com o intuito de ocultar a verdadeira identidade. Novas buscas na mata resultaram na apreensão de mais
28 pedras de crack, 15 papelotes de cocaína e uma bucha de maconha
, além de sacolas plásticas para embalagem de drogas.

Na residência dos acusados, com autorização de
Matheus
, os policiais localizaram mais entorpecentes:
20 papelotes de cocaína, 14 pedras de crack e 1 bucha de maconha
, bem como artefatos explosivos caseiros, e uma bíblia com o nome de um conhecido traficante. Indicação posterior de Matheus levou à localização de mais drogas, escondidas na mata e entre tijolos de construção, na frente da residência.

A denúncia descreve
atividade estruturada, estável e coordenada de tráfico de drogas, envolvendo distribuição, ocultação e comercialização ilícita
, o que fundamenta a imputação por
associação para o tráfico
e os demais delitos.

Feitos tais esclarecimentos,
passo, inicialmente, a análise da preliminar
arguida pela defesa de MATHEUS,
que
sustenta que houve violação ao domicílio sem autorização judicial, o que ensejaria nulidade das provas obtidas na residência.

Dos autos, verifico que a atuação policial se deu de forma regular, após a apreensão de drogas e artefatos ilícitos na mata próxima ao IFES, onde foram abordados os corréus KAYO e SAMUEL. Em continuidade às diligências, a equipe policial dirigiu-se à residência onde os três acusados coabitavam, sendo a entrada autorizada por MATHEUS, que lá se encontrava no momento da abordagem.

Conforme consolidado pelo STF, em sede de repercussão geral (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema nº 280), é legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial, quando fundada em elementos objetivos e concretos que apontem para flagrante delito, situação presente nos autos.

Além disso, no caso concreto, a autorização de acesso à residência foi dada por um dos moradores, o que, por si só, descaracteriza qualquer ilegalidade.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito dos recursos defensivos
, registrando desde já,
que, por razões de ordem lógica e metodológicas, todos eles serão analisados em conjunto.

E
m relação aos pedidos de absolvição

quanto ao crime de falsa identidade,
formulados pelas defesas de K
AYO

e
S
AMUEL
,
no caso dos autos, a
mbos os recorrentes forneceram identidade
s
falsa
s
durante a abordagem, conforme depoimento dos policiais civis Leonardo Henrique Laureano e Vin
í
cius Dias de Paula, tentando ocultar antecedentes e eventual mandado de prisão.

Ta
is
conduta
s
se amolda
m
ao tipo penal do art
igo
307 do CP, sendo típica
s
, ainda que sob alegação de autodefesa, conforme pacificado pelo STJ (Súmula 522).

Importante registrar, também, que o crime de falsa identidade é formal, consumando-se com a simples atribuição de identidade diversa da própria, independentemente de resultado naturalístico ou efetivo prejuízo.

Mantidas, portanto, as condenações quanto a este delito.

No que diz respeito ao pedido de absolvição

pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico,
realizado pela defesa de K
AYO
,
verifico que a materialidade e autoria
dos delitos
estão amplamente demonstradas por meio do
boletim unificado (
fls. 23/30
)
,
auto de apreensão (
fls. 31/33;
i
d. 52461002),
r
elatório de
e
xtração de dados telefônicos (
i
d. 53603261),
l
audo
s

p
ericia
is (i
d. 56747800 e
id.
56747801, e
pela
prova oral colhida,
sobretudo pelos
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, os quais descreveram, de forma clara e segura, as circunstâncias nas quais o apelante e o
s
corréu
s
foram presos.

Nesse sentido, ouvido em Juízo (
i
d. 56183263), o Delegad
o de Polícia ALBERTO ROQUE PERES,
informou que já havia denúncias de que a mata próxima ao Ifes, era utilizada para o tráfico de drogas. Em operação no local, com uso de cão farejador, a polícia localizou arma artesanal, entorpecentes e documentos. Dias depois, abordaram Samuel e Kayo, saindo da mata, onde novas drogas foram encontradas. Ambos indicaram os locais onde estavam escondidos os entorpecentes. Na residência informada pelos acusados, situada no Caxixe, foi preso Matheus, com apreensão de mais drogas.

Após autorização judicial, a polícia analisou dados dos celulares dos réus e constatou que a droga pertencia a Klemer, detento em regime semiaberto, que coordenava o tráfico com apoio do corréu Matheus, seu gerente, e dos demais envolvidos.

O Policial Civil VINÍCIUS LEITE MIRANDA, também prestou depoimento em audiência, ratificando integralmente as informações fornecidas pelo delegado. Confirmou que os acusados Samuel e Kayo, foram abordados nas imediações da mata, local onde, dias antes, havia sido descoberta uma barraca e certa quantidade de entorpecentes. Relatou que, após a abordagem, os acusados informaram o endereço onde residiam, o que permitiu a prisão de Matheus no local. No imóvel, foi apreendida uma nova porção de substâncias ilícitas. Afirmou, ainda, ter sido o responsável pela extração dos dados dos aparelhos celulares, e confirmou que tais elementos reforçavam a conexão dos acusados com Klemer, já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico. Ressaltou também que, as informações extraídas, estavam em conformidade com os dados constantes nos relatórios anexados aos autos.

Em reforço aos depoimentos anteriores, o Policial Militar LUIZ JOSÉ XAVIER AMÉRICO, responsável pelo cão farejador, confirmou que as drogas foram localizadas, tanto na mata quanto na residência, inclusive em locais ocultos indicados pelos acusados e pelo cão. Destacou que não havia indícios de que os réus fossem apenas usuários.

Ressalta-se que a jurisprudência é pacífica quanto à
idoneidade do depoimento de policiais
na qualidade de testemunhas, mormente quando corroborados por outros elementos de prova, como no presente caso.

Enfim, tenho que as provas produzidas apontam de forma precisa para a estabilidade e a união associativa para o desempenho do tráfico de drogas entre os acusados, notadamente em razão das circunstâncias em que se deram os fatos, porquanto, além de residirem na mesma a residência, foram encontrados no aparelho celular de Matheus, conversas com detalhamento acerca do funcionamento da associação, dedicada ao tráfico de drogas.

Portanto, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Acerca dos pedidos de afastamento
da causa de aumento
do artigo
40,
inciso
III, da Lei
11.343/06
,
apresentados pelas defesas dos apelantes,
verifico que a majorante foi corretamente aplicada, pois a comercialização das drogas se desenvolvia
nas imediações do IFES
, conforme depoimentos dos policiais e os autos do boletim de ocorrência, onde os entorpecentes eram armazenados, fracionados e vendidos.

Embora a defesa de MATHEUS sustente que ele não se encontrava no local da venda, nas proximidades do IFES, no momento da abordagem, os autos demonstram que o apelante integrava a cadeia delitiva, sendo um dos responsáveis pela guarda, preparação e ocultação das substâncias entorpecentes, tendo, inclusive, fornecido orientações à equipe policial com o intuito de desviar o cão farejador. Ainda que não estivesse presente na comercialização direta, sua conduta se insere no mesmo contexto do tráfico, praticado em área adjacente ao IFES, caracterizando relevante contribuição para o delito.

A jurisprudência consolidada do STJ, é no sentido de que a majorante
incide objetivamente,
quando o crime ocorre nas imediações de estabelecimentos de ensino, independentemente da efetiva presença de alunos ou do agente no momento da venda. Portanto,
correta a incidência da causa de aumento.

No que se refere a
s
alegaç
ões
de
bis in idem

na aplicação da
referida
majorante,
tenho por
impertinente, pois a referida
causa de aumento
pode incidir cumulativamente tanto para o crime de tráfico de drogas, quanto para o delito de associação para o tráfico, por se tratarem de delitos autônomos.

Quanto

aos pedidos de fixação das penas-base dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico aos patamares mínimos legais,
apresentados pelas defesas dos três apelantes, n
o presente caso, a despeito de se compreender pela necessidade de se extirpar as notas negativas atribuídas para algumas operadoras judiciais, discriminadas no artigo 59 do Código Penal, há a persistência do juízo de censura a ser dirigido a significativa quantidade de drogas apreendidas, de espécies distintas, conforme inteligência do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, de modo que o Juiz de primeira instância definiu as penas-base de forma correta, e com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Deste modo, mantenho as penas-base, fixadas em 06 (seis) anos de reclusão e multa, em relação ao crime de tráfico de drogas, e, em 04 (quatro) anos de reclusão, em relação ao crime de associação para o tráfico.

Em relação aos pedidos de detração do período em que ficaram presos preventivamente,
saliento tratar-se de matéria de competência do Juízo da Execução de pena (art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n.º 7.210/84), o que inviabiliza a análise nesta fase processual.

Por fim, n
o que se refere ao
s pedidos de abrandamento do
regime
prisional
, diante da quantidade das penas impostas, fica preservado o regime fechado para início de cumprimento das reprimendas, a teor do disposto no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento aos recursos interpostos.